Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727968-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: FERNANDO FERNANDES PINHEIRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – AMOBB contra a decisão ID origem 158626880, integrada pela decisão ID origem 162575381, proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0740440-27.2020.8.07.0001, movido em desfavor de FERNANDO FERNANDES PINHEIRO, ora agravado. Na decisão ID origem 158626880, o Juízo assim se pronunciou: A penhora de percentual dos proventos percebidos pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. [...] Posto isso, INDEFIRO a penhora de percentual dos proventos percebidos pelo executado. Considerando que a quantia constrita, conforme decisão, ademais preclusa (id. 158325981), e relatório de ids. 1253855520 e 153855524 encontra-se depositada em conta judicial vinculada a este feito e Juízo; e o requerimento de id. 155871660, oficie-se, independente de preclusão desta decisão, ao Banco de Brasília - BRB, solicitando-lhe a disponibilização em favor: - da credora ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – AMOBB, CNPJ no 01.226.053/0001-98, de R$ 1.713,60 (um mil setecentos e treze reais e sessenta centavos), acrescidos dos consectários legais depositados na conta judicial no 1552268133, mediante transferência eletrônica para a conta corrente do Banco Sicoob de n.o 13.537-2, agência 4041, de sua titularidade; e - do escritório de Advocacia Fábio Augusto Advocacia, CNPJ no 24.902.289/0001-00 (id. 79195552), de R$ 428,40 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), acrescidos dos consectários legais depositados na conta judicial no 1552268133 (id. 158624151), mediante transferência eletrônica para a conta poupança do Banco do Brasil de no 4.7777-X, variação 51, agência 1887-2, de sua titularidade. Sem prejuízo, promova a exequente o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Em atenção à referida decisão, foram expedidos e cumpridos 2 (dois) alvarás de levantamento (certidões IDs origem 160106142 e 160106908). A ora agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 162575381. Nas razões recursais ora em exame, a agravante aduz que, como os valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD não foram suficientes para a quitação do débito e como o agravado recebe proventos de aposentadoria no valor médio mensal de R$ 5.410,93 (cinco mil, quatrocentos e dez reais e noventa e três centavos), cabível a penhora de 15% (quinze por cento) sobre tal renda. Afirma que esse montante preservará o seu direito à satisfação do crédito (avaliado em R$ 1.427,71 no dia 14/7/2023) e não afetará o mínimo existencial do agravado, o qual não comprovou o contrário. Sustenta que a penhora é o meio menos moroso e mais eficiente para o adimplemento do débito, além de cumprir a ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil – CPC. Cita julgados para amparar a sua tese. Quanto ao perigo de dano, para o fim de respaldar o pedido de tutela de urgência, registra o risco de o feito ser enviado ao arquivo provisório caso não indique bens passíveis de constrição, na forma do art. 921, inciso III e § 1o, do CPC. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para que o feito de origem seja sobrestado até o julgamento deste Agravo; e, b) no mérito, o seu provimento para que a decisão recorrida seja reformada, de forma a determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do agravado até a satisfação total da dívida, mediante envio de ofício ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pleito de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste Agravo, no qual se busca a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do agravado até a satisfação total da dívida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, porém, não vislumbro o risco de dano a ser causado pela imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque, caso seja reconhecida a possibilidade de promoção da constrição pretendida quando do julgamento do mérito do presente recurso, a suspensão do feito de origem, caso tenha sido iniciada, também poderá ser revista. Ademais, a suspensão e o eventual arquivamento do processo não são capazes de provocar, por si só, risco de prejuízo à agravante, uma vez que poderá ser desarquivado a qualquer momento caso sejam encontrados bens penhoráveis, consoante preceitua o art. 921, § 3o, do CPC. Sobreleva destacar, por fim, que a prescrição intercorrente está longe de ser concretizada, pois a fluência do seu prazo somente começará a transcorrer depois de finalizada a suspensão de 1 (um) ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Nessa perspectiva, diante da inexistência de perigo da demora, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho integralmente a produção dos efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Designado